Tribunal: TJBA
Processo: 8000592-84.2024.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000592-84.2024.8.05.0022

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):
Defensoria Pública do Estado da Bahia

RECORRIDO: EMERSON MOREIRA BARRETO

Relator:
Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E DESOBEDIÊNCIA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ART. 395, III, DO CPP. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que rejeitou denúncia pela prática dos crimes previstos no art. 306, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool) e art. 330 do Código Penal (desobediência), c/c art. 69 do CP. O denunciado teria conduzido motocicleta em estado de embriaguez, executando manobras perigosas ("giro"), e desobedecido à ordem de parada emanada de policiais militares, empreendendo fuga. O magistrado de primeiro grau rejeitou a denúncia por ausência de justa causa, ao fundamento de que a prisão do acusado sem a prévia lavratura de auto de infração de trânsito (multa do art. 165 do CTB) comprometeria a credibilidade da prova e configuraria irregularidade que afastaria a legitimidade da persecução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A controvérsia recursal consiste em definir se: (i) a ausência de lavratura de auto de infração administrativa de trânsito (multa prevista no art. 165 do CTB) constitui óbice ao recebimento da denúncia e ao prosseguimento da ação penal por crime previsto no art. 306 do CTB; (ii) a prova oral produzida por policiais militares que não aplicaram a referida multa administrativa pode ser considerada lícita e idônea para embasar a acusação; e (iii) estão presentes os requisitos mínimos de admissibilidade da acusação previstos no art. 41 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A ausência de aplicação de multa administrativa de trânsito não obsta a persecução penal pelo crime do art. 306 do CTB. As esferas administrativa e penal são independentes, regidas por leis e princípios distintos, não havendo relação de dependência ou de exclusão entre as sanções administrativa e penal. Exigir a prévia aplicação de multa como condição para o recebimento da denúncia criminal significaria sobrepor indevidamente a função administrativa à função penal do Estado.

4.
A materialidade e os indícios de autoria delitiva restaram demonstrados pelo Termo de Alteração da Capacidade Psicomotora e pelos depoimentos convergentes dos policiais militares, que constataram sinais de embriaguez no denunciado (forte odor etílico, incapacidade de formar frases completas, bochechas rosadas, além da condução imprudente do veículo e tentativa de fuga). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, após a vigência da Lei n. 12.760/2012, a comprovação do delito previsto no art. 306 do CTB dispensa a realização de teste de bafômetro ou exame de sangue, podendo ser realizada por qualquer meio de prova em direito admitido.

5.
A denúncia preenche os requisitos formais do art. 41 do Código de Processo Penal, contendo a exposição do fato criminoso com suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação legal da conduta, viabilizando o exercício da ampla defesa e do contraditório. O recebimento da denúncia é ato vinculado do juiz, que não deve rejeitar a peça acusatória quando presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, reservando-se o juízo de certeza para o momento da prolação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.
Recurso em Sentido Estrito provido para reformar a decisão recorrida, determinando-se o recebimento da denúncia e o regular prosseguimento do feito. Tese: "1. A ausência de lavratura de auto de infração administrativa de trânsito não constitui óbice ao recebimento de denúncia e ao prosseguimento de ação penal pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, pois as esferas administrativa e penal são independentes e regidas por princípios distintos. 2. A comprovação do delito de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), após a Lei n. 12.760/2012, pode ser realizada por qualquer meio de prova em direito admitido, sendo desnecessária a realização de teste de bafômetro ou exame de sangue, bastando a constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora. 3. Presentes os requisitos formais do art. 41 do CPP e demonstrados indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, impõe-se o recebimento da denúncia."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Código de Processo Penal, arts. 41, 43 e 395, III; Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/1997), arts. 165 e 306, § 1º, II; Código Penal, arts. 69 e 330; Lei n. 12.760/2012.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ, AgRg no AREsp 1.334.585/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.03.2019; STJ, AgRg nos EDcl no HC 354.810/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.10.2017; STJ, AgInt no REsp 1.675.592/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.11.2017; TRF1, RCCR 2007.42.00.000017-5/RR, Rel. Juíza Federal Rosimayre Gonçalves de Carvalho (conv.), 4ª Turma, publ. 25.07.2008; TJRS, Apelação Crime n. 70021198254, Rel. Fabianne Breton Baisch, Oitava Câmara Criminal, j. 10.10.2007.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 8000592-84.2024.8.05.0022
, da Comarca de Barreiras/BA, Recorrente
Ministério Público do Estado da Bahia
e, Recorrido,
EMERSON MOREIRA BARRETO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando a Decisão recorrida para receber a Denúncia, com o consequente prosseguimento do feito.